Tribunal: TJDFT
Processo: 0706599-79.2023.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL MINISTERIAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA SUFICIENTEMENTE. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não comprovada, suficientemente a autoria delitiva – eis que o Apelado foi descrito de forma diversa pelas pessoas que estavam no local no momento dos fatos – deve ser mantida a absolvição, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.
2. Por implicar restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, a condenação criminal deve se firmar em prova cabal e irrefutável, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade.
3. No caso, se os indícios colhidos na fase extrajudicial não foram confirmados em Juízo, deve-se concluir pela insuficiência de provas para a condenação, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, sendo a absolvição medida que se impõe, em atenção ao princípio in dubio pro reo.
4. Recurso conhecido e desprovido.